Tribunal: TJBA
Processo: 8092697-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092697-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA VIEIRA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ERLYCLEY GONCALVES DA SILVA

APELADO: ERICA VIEIRA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, ERLYCLEY GONCALVES DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADESÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM). SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. GRAVAME ELETRÔNICO. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA ADMINISTRATIVA REGULAR. RECURSO PRINCIPAL DA MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DE ÉRICA VIEIRA GONÇALVES COSTA E ERLYCLEY GONÇALVES DA SILVA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações principal e adesiva interpostas, respectivamente, pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e por Érica Vieira Gonçalves Costa e Erlycley Gonçalves da Silva em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos por Érica Vieira Gonçalves Costa e Erlycley Gonçalves da Silva a título de taxa de adesão, seguro de vida, gravame eletrônico e taxa de verificação de documentação (R$ 140,00). Ambas as partes interpuseram recurso.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais consistem em verificar:
(i) se é legítima a cobrança das taxas de adesão, seguro de vida e gravame eletrônico, e se cabível sua restituição em dobro;
(ii) se é devida a indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas; e
(iii) se a taxa administrativa é abusiva.

III. Razões de decidir

4.
Da taxa de adesão
:
a
retenção simultânea da taxa de adesão e da taxa de administração caracteriza
cobrança em duplicidade
, pois a taxa de adesão constitui antecipação da remuneração administrativa. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro do valor correspondente à taxa de adesão.

5.
Do seguro de vida
:
r
estou comprovada a ausência de manifestação de vontade dos consumidores para contratação do seguro, inserido de forma compulsória no contrato de consórcio, configurando
venda casada
(art. 39, I, do CDC). Mantém-se, portanto, a nulidade da cláusula e a devolução em dobro dos valores correspondentes ao seguro de vida.

6.
Do gravame eletrônico:

d
e acordo com o Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), é abusiva a cláusula que prevê ressarcimento pelo consumidor de despesa com “gravame eletrônico” em contratos posteriores a 25/02/2011. Aplicando-se tal entendimento aos contratos de consórcio, como tem feito os Tribunais de Justiça, é indevida a cobrança, subsistindo a determinação de restituição em dobro.

7.
Da taxa de verificação de documentação:

r
estou demonstrado nos autos que o valor de R$ 140,00 foi cobrado de forma irregular por preposto da administradora em favor de empresa parceira, sem respaldo contratual, impondo-se igualmente sua devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
Da restituição em dobro:

d
iante da cobrança indevida das taxas mencionadas, correta a restituição em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.
Dos danos morais:
a
s reiteradas cobranças indevidas e a necessidade de judicialização ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor de
R$ 5.000,00
para cada autor revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10.
Da taxa administrativa:

o
percentual de 16% não é abusivo, estando em consonância com o entendimento consolidado no Tema 499 do STJ e na Súmula 538/STJ, que admitem a livre fixação contratual acima de 10%. Como consignado na sentença, não existem elementos nos autos que indiquem que a administradora do consórcio esteja cobrando o percentual de 60%, apesar da explicação trazida pelos consumidores em suas razões recursais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. conhecido e não provido.
Recurso adesivo de Érica Vieira Gonçalves Costa e Erlycley Gonçalves da Silva conhecido e provido em parte, apenas para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelante.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança simultânea de taxa de adesão e de administração em contrato de consórcio configura bis in idem, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A imposição de seguro de vida como condição para adesão ao consórcio caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 3. É abusiva a cobrança de despesa com gravame eletrônico em contratos posteriores à Resolução CMN nº 3.954/2011. 4. A cobrança indevida e reiterada de valores enseja dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00 por autor. 5. Não é abusiva a taxa administrativa de 16%, observada a liberdade contratual reconhecida pelo STJ.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelações nº 8092697-85.2020.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, simultaneamente, como Apelantes e como Apelados,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
ÉRICA VIEIRA GONÇALVES COSTA e ERLYCLEY GONÇALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por Érica Vieira Gonçalves Costa e Erlycley Gonçalves da Silva e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA